Tribunal: TJMT
Processo: 1001361-17.2021.8.11.0002
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001361-17.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (RECORRENTE), JOAO SIMAO DE ARRUDA - CPF: 022.331.421-87 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (RECORRIDO), GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAUJO - CPF: 879.883.301-44 (ADVOGADO), EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - CPF: 859.755.161-53 (ADVOGADO), GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE - CNPJ: 03.658.432/0001-82 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.
1001361-17.2021.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jardim Glória Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Geap Autogestão em Saúde

Parte Recorrida(s):
João Simão de Arruda

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28/06/2022

Ordem na pauta: 39

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE - DÍVIDA NEGATIVADA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA -
COBRANÇA LEGÍTIMA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – VALORES DEVIDOS - DANOS MORAIS AFASTADOS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A empresa ré demonstrou suficientemente a regularidade da inscrição de débito em nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, desincumbindo-se do ônus probatório que lhe competia.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela ré em face de sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência de débito negativado no valor de

R$
471,47
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos),
e condenou a empresa ré ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral.

A parte recorrente pleiteia a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, pois agiu conforme exercício regular de seu direito, haja vista que a inclusão na Serasa se deu em momento anterior (10/06/2020) ao pagamento da dívida pelo recorrido. Requer, ainda, a procedência do pedido contraposto.

A recorrida, em contrapartida, defende a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

VOTO

Eminentes pares,

Da análise dos autos, observo que a controvérsia cinge-se acerca da legitimidade da inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito, por dívida considerada indevida no valor de R$
471,47
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos).

A recorrente sustenta que a negativação da dívida aqui discutida foi inserida no rol dos maus pagadores na data de 10/06/2020, antes dos pagamentos realizados pelo recorrido, e, portanto, afigura-se legítima.

De sua vez, o recorrido defende que tal débito diz respeito à parcela de n. 06 da renegociação pactuada com a recorrente em
04/11/2019, cujo pagamento ocorreu na data de 14/12/2021, conforme comprovante acostado no id. 114175036, razão pela qual a cobrança e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é infundada.

A sentença recorrida é do seguinte teor:

Vistos, etc.

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei no 9.099/95.

Inicialmente é imperioso mencionar que neste o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia ou audiência de instrução, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, de acordo com o art. 355 inc. I do CPC.

Não há preliminares para analisar.

Mérito

Sustenta a parte requerente
JOÃO SIMÃO DE ARRUDA
que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida por débito no valor total de
R$471,47
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), que teve data de vencimento em 01.06.2020 e data de inclusão no Serasa em 01.01.2021 (ID 48215434).

Aduz que sempre teve plano de saúde com a Reclamada e com dificuldades vem arcando com o pagamento.

Aduz que essa dificuldade levou o Autor a realizar um parcelamento em 2019 em 12 (doze) vezes de R$ 471,47 (quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), sendo pago as 5 (cinco) primeiras parcelas e que a parcela 06/12, foi gerado boleto para vencimento em 21.12.2020 e o Autor pagou em 14.12.2020, ou seja com 07 dias de antecedência.

Pugna que se trata de registro único e que as parcelas anteriores estavam quitadas, não havendo motivo para a negativação.

A empresa requerida contesta, sustentando que não cometeu nenhum ato ilícito e que a parte autora fez um primeiro parcelamento em 2019 no valor de R$ 3.885,06, sendo feito o parcelamento em 12x de R$ 323,76, com início em 18.07.2019 e término em 10.06.2020.

Ocorre que o consumidor procurou novamente a Reclamada e fez outro parcelamento em 04.12.2019, “solicitando reparcelamento dos valores em aberto, quais englobaram as receitas do parcelamento anterior não quitadas e demais contribuições em aberto que totalizaram o valor de R$ 5.657,63 63 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos)”.

Continua a empresa afirmando que: “como foi identificado que o beneficiário/Autor não estava adimplente com o acordo efetuado em 04/12/2019, teve seu plano cancelado por inadimplência na data de 03/04/2020, consoante o disposto no Regulamento do plano”.

Na impugnação o Autor rebate os argumentos, afirmando que não estava em débito, confirmando o parcelamento e posterior reparcelamento, corroborando com a afirmação de que pagou a parcela alvo de negativação com juros e correção monetária e com 07 dias antes do vencimento do boleto.

Pois bem. É sabido que inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da parte reclamante, em virtude da presunção passar a ser favorável a ele.

No caso em tela, restou fato incontroverso o reparcelamento ocorrido em 04.12.2019, sendo que as duas partes informaram de modos distintos tal ocorrência, tornando incontestável que houve o parcelamento em 04.12.2019 no valor de R$ 5.657,53.

Deste modo, analisando detidamente verifico que as parcelas apesar de não serem pagas na data inicialmente contratada (do acordo), porém a empresa gerou boletos com nova data de vencimento para o Autor, sendo que conforme ID 47215744 as parcelas 02,03,04 e 05 foram geradas com vencimento em
16.11.2020, sendo quitadas em 11.11.2020
(ID 47205531).

Já a parcela 06 que motivou a negativação foi gerada nova data de vencimento para 21.12.2020, conforme ID 47215744, sendo quitada de modo antecipado pelo Autor em 14.12.2020, não havendo motivo para a negativação.

Como já dito, registro que a empresa poderia ter inserido o nome do Autor logo após o vencimento da parcela 06 (conforme acordo), porém, ao gerar boleto com novo vencimento para 21.12.2020, oportunizou nova chance de pagamento para o consumidor, que assim o fez.

Ademais, o pagamento efetuado da parcela 06 sobreveio com o acréscimos de juros, visto que o valor da parcela era de R$ 471,47 e o boleto de pagamento veio com valor de R$ 540,96, razão pela qual a empresa aceitou e gerou este novo boleto, cobrando valor a maior.

Registro que o cancelamento dos serviços ocorreu a pedido do consumidor em 01.04.2020, conforme provou no ID 62597290 e não por inadimplemento em 03.04.2020, conforme asseverou a empresa.

Por fim, importante esclarecer que a empresa inseriu o nome do Autor somente em 01.01.2021
,
após a confecção no novo boleto e após o pagamento do Autor, ou seja, já era de conhecimento da empresa o pagamento do título e ainda sim inseriu o nome do Promovente no Serasa, configurando a falha na prestação dos serviços.

Não há dúvida de que a conduta da reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que a parte reclamante cancelou o serviço, quitou as faturas e ainda sim teve seu nome negativado.

O entendimento doutrinário jurisprudencial predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela parte autora.

A prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o dano moral configura-se pelo sofrimento humano resultante de lesão de direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova.

O montante da indenização por danos morais, deve ser suficiente para compensar o dano e a injustiça que a vítima sofreu, proporcionando-lhe uma vantagem, com a qual poderá atenuar seu sofrimento. Não poderá ser, no entanto, fonte de enriquecimento sem causa. Além disso, tem caráter punitivo em relação ao autor da infração, no sentido de que a indenização deve ser uma forma de inibir novas práticas da espécie.

Na hipótese presente, infere-se que a reclamada não agiu com culpa grave. A repercussão na esfera psíquica da parte reclamante, decorrente da negativação de seu nome, não pode ser classificada como muito intensa. A reclamada é, sabidamente, uma instituição de grande porte.

Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento.

Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Registra-se que não ficou configurada a má-fé de nenhuma das partes.

Rejeito o pedido contraposto formulado pela empresa Ré diante da fundamentação exposta.

Pelo exposto,
decido pela procedência em parte
da pretensão formulada na inicial, para:

a)

declarar inexigível o débito mencionado no valor total de R$471,47
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), com data de vencimento em 01.06.2020 e data de inclusão em 01.01.2021;

b)
condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida (03.02.2021) tendo em vista que houve relação jurídica existente entre as partes;

c) determinar a exclusão do nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário;

d)
julgar improcedente o pedido contraposto formulado pela empresa Requerida.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95.

Ocorre que, conforme se colhe dos documentos acostados aos autos por ambas as partes, a inserção no rol dos maus pagadores do nome do reclamante ocorreu em 01/01/2021, ao contrário do que defende a recorrente, e se refere ao débito com vencimento em 10/06/2020, no montante de
R$
471,47
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos), o qual corresponde a sétima parcela do acordo, e não a sexta prestação como alega o recorrido.

Desse modo, como não há qualquer prova nos autos do pagamento da aludida prestação de n. 07 pelo recorrido, este não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, conforme regra inserta no art. 373, I, do CPC, de modo que a inscrição da dívida nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela recorrente é legítima e consequentemente a sentença recorrida deve ser reformada, com fundamento no art. 1.013, §1o do CPC.

Portanto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Por conseguinte,
julgo procedente
o pedido contraposto formulado pela ré, determinando que o recorrido proceda ao pagamento da quantia de R$
471,47
(quatrocentos e setenta e um reais e quarenta e sete centavos) atinente ao débito aqui discutido,
a ser corrigido monetariamente pelo INPC e aplicação de juros de mora de 1% ao mês desde o vencimento do débito.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022